Tribunal: TJSP
Processo: 0004763-10.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043150
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004763-10.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante MARCOS
SABINO SOUZA DIAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com a observação acima. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004763-10.2018.8.26.0068 -Voto no 13542
2
Apelação Cível no 0004763-10.2018.8.26.0068
Apelante: Marcos Sabino Souza Dias
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Barueri
Voto no 13542
APELAÇÃO. Ação acidentária julgada extinta sem
resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
V, do CPC.
COISA JULGADA. Ações com identidade de partes,
pedido e causa de pedir. Repetição de ação. Extinção do
feito sem análise do mérito. Artigo 485, inciso V, do
CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MMa Juíza Dra. Daniela Nudeliman Guiguet Leal, que extinguiu o feito sem
resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de
Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios
no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, observado ser
beneficiário da justiça gratuita (fls. 229/230), anoto que os autos vieram à
segunda instância por força de recurso do obreiro.
O autor, por meio de sua advogada, Dra. Deyse de Fátima
Lima, pede a reforma da sentença, afastando a extinção do feito, com
consequente concessão de benefício acidentário (fls. 232/235).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 241).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004763-10.2018.8.26.0068 -Voto no 13542
3
É caso de manutenção da r. sentença guerreada.
Explico.
Compulsando os fatos, verifica-se que o autor ingressou
com ação previdenciária, no Juizado Especial Federal Cível de Barueri
(processo no 0003392-26.2017.4.03.6342), alegando ser portador de lesão
grave em joelho. Requereu o restabelecimento de auxílio-doença; noutro giro,
pediu a concessão de auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez (fls.
2/5).
No laudo médico pericial realizado naquela ação, o perito
relatou que o autor mencionou que o problema em seu joelho é decorrente de
trauma (ferro de andaime em suas atividades laborais na empresa Nasman
Indústria Comércio e Construções Ltda., na função de pedreiro, em dezembro
de 2016) e que apresentava incapacidade total e temporária por quatro meses
para a função habitual (fls. 67/71).
Em razão das conclusões periciais, verificando-se tratar
de matéria acidentária, foi proferida sentença, declinando da competência e
determinando o encaminhamento do processo para distribuição a uma das
Varas de Direito da Justiça Estadual (fls. 105/106).
Remetidos os autos à vara estadual, o MM. Juiz Dr.
Luciano Antônio De Andrade, considerando o laudo pericial realizado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004763-10.2018.8.26.0068 -Voto no 13542
4
esfera federal, concedeu o benefício de auxílio-doença, desde o requerimento
administrativo, em 25/04/2017, pelo período de 4 meses1 (fls. 110/115).
Diante disso, a Autarquia apresentou recurso de apelação,
requerendo a anulação da sentença por cerceamento de defesa, porquanto não
foi oportunizada ao INSS a possibilidade de impugnar o laudo médico (fls.
117/128).
Esta C. 17a Câmara, no julgamento do recurso em 16 de
outubro de 2018, em acórdão de minha relatoria, acolheu a preliminar arguida
e anulou a sentença, reconhecendo ter ocorrido cerceamento de defesa pois,
após a remessa dos autos para a Justiça Estadual em razão de incompetência
absoluta, o MM. Juiz, ao invés de oportunizar a manifestação das partes,
encerrou a instrução processual e proferiu sentença, o que afrontou os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (fls. 159/165).
Reaberta a instrução processual, a autarquia informou
que o autor propôs anteriormente ação idêntica perante a 2a Vara Cível da
Comarca
de
Barueri,
em
07/07/2017
(processo
no
1009696-43.2017.8.26.0068), com trânsito em julgado em 26/11/2018 (fls.
200/201).
Conforme documentação trazida, o autor ingressou com
Ação de Indenização por acidente do trabalho” (processo no
1 O benefício de auxílio-doença acidentário (NB 91/623.034.269-7) foi implantado com termo inicial
em 25/04/2017, data de início do pagamento (DIP) em 01/05/2018 e data de cessação em 03/09/2018

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004763-10.2018.8.26.0068 -Voto no 13542
5
1009696-43.2017.8.26.0068) alegando que, na função de pedreiro na empresa
Nasman Indústria, Comércio e Construções Ltda., sofreu, em dezembro de
2016, acidente típico de trabalho quando bateu seu joelho esquerdo em um
andaime, requerendo, assim, benefício acidentário (fls. 202/208).
Foi realizada perícia médica, a qual, expressamente,
constatou ausência de incapacidade laborativa (fls. 209/215).
Assim, foi proferida sentença, pelo MM. Juiz Dr.
Luciano Antônio De Andrade, julgando improcedente o pedido (fls.
216/2018).
Inclusive, a parte autora apresentou recurso de apelação,
julgado por esta C. Câmara Especializada, em acórdão de relatoria do
Desembargador Ricardo Graccho, que negou provimento ao recurso, ante a
ausência de incapacidade laborativa (fls. 219/222).
Diante de tais fatos, era mesmo caso de extinção deste
feito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.
É certo que o autor propôs a demanda na esfera estadual
(10009696-43.2017.8.26.0068)
e
depois,
na
Justiça
Federal
(0003392-16.2017.4.03.6342) que declinou da competência e encaminhou os
autos para a Justiça Estadual (presente processo), com prolação de sentença
favorável, inclusive.
Porém o autor, efetivamente, ajuizou duas ações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004763-10.2018.8.26.0068 -Voto no 13542
6
requerendo a concessão de benefício com base nos mesmos fatos (destacando
que, na esfera federal, somente quando da realização da perícia mencionou
tratar-se de lesão decorrente de acidente do trabalho).
A parte autora limita-se a aduzir, em suas razões
recursais, que as ações são diversas, mas é certo que, da análise das provas
contidas nos autos, buscou benefícios em juízos diferentes com base no
mesmo fato gerador (lesão no joelho decorrente de acidente) o que é, por
óbvio, absolutamente defeso.
Neste sentido,
“É inequívoco, consoante se infere do contexto dos autos,
ter o autor ajuizado simultaneamente outra ação perante o
Juizado Especial Federal (...), na qual pleiteou, também em
razão das mesmas moléstias aqui reclamadas, a concessão
de benefício por incapacidade (...).
Vê-se, pois, que a causa de pedir constante da demanda
aqui proposta, ora em apreciação, é a mesma formulada
na demanda ajuizada na Justiça Federal (...).
Outrossim, sabe-se que o mero fato de uma ação ajuizada
perante a Justiça Estadual demandar o reconhecimento do
nexo causal não torna a causa de pedir ou o pedido diverso
em relação aos outros feitos similares ajuizados na Justiça
Federal na medida em que, em ambos os casos (benefício
acidentário
ou
não
acidentário)
o
requisito
da
incapacidade laborativa é indispensável, de modo que se
ele não for reconhecido no processo julgado primeiro, o
que efetivamente se deu no caso em comento (...) é o
quanto basta para obstar a repetição do pedido.
Nesse contexto, diante da constatação de duas demandas
postulando a concessão de benefício que, embora diversos
pela natureza, tiveram como base as mesmas causas de
pedir (lesões nos membros superiores e nos inferiores),
tenho por irrefutável na espécie a configuração da coisa
julgada”
(Apelação
no
1014772-59.2018.8.26.0053,
Relator Desembargador Luiz de Lorenzi, 16a Câmara de
Direito Público, julgado em 22 de outubro de 2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004763-10.2018.8.26.0068 -Voto no 13542
7
Portanto, verificada a tríplice identidade, das partes (autor
e INSS), dos pedidos (benefício acidentário) e das causas de pedir
(incapacidade laborativa decorrente de sequelas de acidente de trabalho
típico).
Em outras palavras, pela mesma lesão, nas duas ações, o
autor busca a concessão de benefício, o que é inviável, em face do princípio
constitucional da segurança jurídica, previsto no artigo 5o, caput, da
Constituição Federal, evitando-se, assim, decisões conflitantes.
Saliente-se que, especificamente no tocante a ações
acidentárias, para a configuração de ação idêntica em curso, basta que as
sequelas que ensejam a concessão do benefício sejam as mesmas, não
importando a espécie do benefício requerido em uma e outra ação.
De rigor, pois, manter a r. sentença, que julgou extinto o
processo nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.
Observo, de outro lado, que a parte autora está isenta do
pagamento de qualquer verba decorrente da sucumbência, em razão do
disposto do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com a
observação acima.
CARLOS MONNERAT
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0004763-10.2018.8.26.0068 -Voto no 13542
8